Tribunal: TJPA
Processo: 0819091-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819091-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE TRINDADE GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819091-13.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
RODRIGO SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ANDRE TRINDADE GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §3º, ÚLTIMA PARTE E 157, §3º, ÚLTIMA PARTE C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. (LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO).

1. DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A TREZENTOS DIAS, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 02/02/2023. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANDRE TRINDADE GOMES,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800109-98.2021.8.14.0027, pela suposta prática dos crimes de latrocínio consumado e tentado.

Narra o impetrante (fls. 03/08, ID nº 11929242),
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 25/01/2022, momento em que já se encontrava recluso na Casa Penal.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção, vez que se encontra custodiado cautelarmente há mais de 300 dias, sem o encerramento da instrução criminal, o que viola o princípio da razoabilidade.

Diante disso, pugna liminarmente pela concessão liminar da ordem, com a revogação da custódia, expedição do competente Alvará de Soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram inicialmente distribuídos a esta Relatora, no entanto por estar afastada de suas atividades, o processo fora redistribuído para apreciação de liminar.

A Liminar foi
denegada
pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, ocasião que solicitou ainda as informações à autoridade dita coatora (fls. 400/401, ID nº 11982107).

Em sede de
informações
(fls.

407/408, ID nº 12056395), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Em 17.05.2022 este Juízo acolheu uma representação da Autoridade Policial e decretou a prisão do Paciente
, acusado por suposto homicídio cometido em 28.01.2021, conforme espelho do Mandado de Prisão incluído no BNMP. Destarte, este Juízo somente é responsável pela custódia do Paciente a partir do momento em que o Mandado foi disponibilizado no sistema, ou seja, a partir do dia 17.05.2022, não sendo verdade que a instrução esteja se prolongando por mais de 10 meses.

- Em 20.07.2022, o Ministério Público, ofereceu denúncia contra o Paciente pelos crimes de latrocínio consumado, art. 157, § 3º, última parte, CPB, contra José Lagatan Carvalho do Nascimento, e latrocínio tentado, art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II, CPB, contra o então adolescente E.P.S.

- A denúncia foi recebida em 28.07.2022, sendo determinada a citação do Paciente para oferecer defesa preliminar.

- O Réu foi citado em 09.09.2022 e solicitou a assistência da Defensoria Pública, sendo os autos enviados à Defensoria Pública em 28.09.2022, que os devolveu em 07.11.2022 com a defesa preliminar.

-
Em 25.11.2022 foi designada audiência de instrução para o dia 02.02.2023.

- Esclareço que a demora na instrução decorre do expressivo processual da Comarca, aliado ao grande número de feriados e pontos facultativos nos meses de outubro e novembro, fato que atrasou a tramitação, bem como, porque a defesa preliminar que esteve a cargo do Impetrante, somente veio aos autos em 07.11.2022, inobstante os autos estivessem com vista ao citado órgão desde 28.09.2022.

- Registro, por pertinente, que a audiência foi designada para 02.02.2023 porque a Promotora de Justiça Titular responde pela Promotoria do Júri em Ananindeua e disponibiliza apenas 2 dias da semana para realização de audiências, fato que inviabiliza a realização no ano em curso, bem como, pela suspensão do expediente durante o recesso e recomendação para não designar audiências durante as “férias dos advogados”.

- Por fim,
entendo que a extensa coleção de antecedentes criminais do Paciente indica que a ordem pública se encontra ameaçada quando se encontra em liberdade. Ademais, a instrução ainda não foi realizada e a intensa violência cometida certamente intimidará as testemunhas que devem ser ouvidas, notadamente a vítima sobrevivente. Tais fatos, no modesto entendimento desta julgadora, justificam a manutenção do decreto preventivo e desaconselham a revogação
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 421/428, ID nº 12108332), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo da prisão,
bem como, pela aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 300 dias, sem que a instrução processual tenha findado, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, estando aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/02/2023.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos, sem dizer que segundo informações da autoridade dita coatora o acusado possui uma extensa coleção de antecedentes criminais.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Importante ressaltar que os autos foram enviados a Defensoria Pública em 28/09/2022, que os devolveu em 07/11/2022 com a defesa preliminar.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgados dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA
. Inexistência de desídia por parte do Poder Judiciário na condução da ação penal. Feito com regular processamento na origem. Atuação judiciária dentro dos limites da razoabilidade. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.
(HC 191344 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 653.267/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA - FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE OCORRERÁ ANTES DE 180 DIAS DA PRISÃO DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA – QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO DA CAUSA - ORDEM DENEGADA
. Inviável o reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, vez que a audiência de instrução e julgamento restará realizada antes do paciente completar 180 dias preso. Prazo adotado como referência por este Eg. Tribunal de Justiça. A negativa de autoria é questão atinente ao mérito da causa, razão pela qual não é possível a sua análise em sede de Habeas Corpus.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.255612-8/000, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/02/2023